Tribunal: TJDFT
Processo: 0726485-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNICAÇÃO DE BENS. PREVISÃO LEGAL. RENDA FAMILIAR AUFERIDA POR APENAS UM DOS COMPANHEIROS. PATRIMÔNIO COMUM. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO COMPANHEIRO NÃO EXECUTADO (BACENJUD). PENHORA DE MEAÇÃO DO COMPANHEIRO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

1.Salvo contrato escrito em sentido contrário, aos conviventes em união estável aplica-se o regramento da comunhão parcial de bens (art. 1.725, CC/02).

2. Se apenas um dos companheiros exerce atividade remunerada e mantém o sustento financeiro de toda a família, os ativos financeiros existentes em sua conta bancária presumem-se patrimônio comum do casal.

3. Legítimo o pedido de pesquisa e penhora de bens que se encontram em nome do companheiro não executado, de modo a alcançar a meação a que tem direito o devedor por força do regime de bens da união estável.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.